Tribunal: TJPA
Processo: 0803664-52.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803664-52.2023.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO HENRIQUE DE SA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OMALIZUMABE 150 MG PARA TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de 1º grau que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg, prescrito a Paulo Henrique de Sá da Silva para tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), com base em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS em favor de paciente hipossuficiente; e (ii) estabelecer se há afronta ao princípio da separação dos poderes na determinação judicial de obrigação ao Estado do Pará sem a inclusão da União no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, cabendo ao paciente escolher o polo passivo da demanda, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF e na jurisprudência do STJ.

A Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabelece que, embora o financiamento dos medicamentos do Grupo 1B do CEAF seja da União, compete aos Estados a aquisição, armazenamento e dispensação desses medicamentos, inclusive o Omalizumabe.

A determinação judicial para fornecimento de medicamento essencial, comprovadamente necessário e prescrito por profissional habilitado, não viola o princípio da separação dos poderes, mas concretiza o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.

A parte autora apresentou laudo médico atualizado que justifica o uso do medicamento, e o Estado não demonstrou a existência de alternativa terapêutica eficaz disponibilizada pelo SUS.

A repetição de fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, conforme precedentes do STJ.

A decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS, sendo facultado ao paciente escolher o ente a ser demandado.

A determinação judicial de fornecimento de medicamento essencial à saúde, quando comprovada sua necessidade e a hipossuficiência do paciente, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes.

A ausência de medicamento em protocolos do SUS ou sua classificação em grupo de financiamento específico não afasta o dever estatal de fornecimento quando demonstrada a necessidade terapêutica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 196 e 198, § 1º; Portaria GM/MS nº 1.554/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 855.178-RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.05.2019.

STJ, AgInt no AREsp 1702630/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 04.10.2021.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

STF, RE 1302776/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0803664-52.2023.8.14.0028

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

PAULO HENRIQUE DE SÁ DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26015829)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24908992 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, de origem, movida por Paulo Henrique de Sá da Silva para garantir o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg, destinado ao tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), conforme laudo médico.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que a decisão em caso não pode prosperar, uma vez que a sentença criou um novo “protocolo” de tratamento para a associação autora, o que não poderá ocorrer, visto que a maioria dos medicamentos requeridos possuem padronização na RENAME e fornecimento organizado conforme as regras do SUS.

Afirma que, determinar o fornecimento de todo e qualquer medicamento indiscriminadamente em desprezo a ordem estabelecida pela padronização de medicamentos pelo SUS (que inclui pesquisas inclusive) causa grave lesão à economia do Estado.

Expõe que, despreza a política pública estabelecida pelo Poder Executivo, em clara afronta ao princípio de separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 27419463).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, de origem, movida por Paulo Henrique de Sá da Silva para garantir o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg, destinado ao tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE), conforme laudo médico.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24908992):

“(...)
Decido
.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Assim, passa-se à análise do mérito de forma monocrática.

O cerne do recurso é a competência para o fornecimento do medicamento Omalizumabe 150 mg. O Estado do Pará alega que o fármaco pertence ao Grupo 1B do CEAF, sendo o financiamento de responsabilidade da União, razão pela qual defende a necessidade de inclusão desta no polo passivo. Além disso, sustenta que a decisão judicial viola a separação dos poderes, que há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, e requer ressarcimento caso a obrigação de fornecimento seja mantida.

Pois bem.

O Estado do Pará sustenta que a União deveria integrar o polo passivo, pois o medicamento Omalizumabe 150 mg pertence ao Grupo 1B do CEAF, cujo financiamento é da União.

Todavia, o próprio Tema 793 do STF prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, cabendo ao paciente a escolha do demandado.

Além disso, a Portaria nº 1.554/2013 do Ministério da Saúde estabelece que os Estados possuem a responsabilidade pela aquisição, armazenamento e dispensação dos medicamentos do Grupo 1B do CEAF, ainda que os recursos sejam repassados pela União.

Art. 2º O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Alterado pela PRT nº 1996/GM/MS de 11.09.2013)

Assim, não há necessidade de inclusão da União na lide, pois o Estado do Pará possui o dever de garantir o fornecimento do medicamento pleiteado, podendo buscar eventual ressarcimento junto à União, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO DO ESTADO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. 4. Agravo Interno do Estado não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1702630 PR 2020/0114837-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021)

A Constituição Federal assegura a saúde como direito fundamental (art. 196), impondo ao Estado o dever de garantir sua efetivação. O SUS é descentralizado e hierarquizado, mas isso não exime os entes federativos de sua responsabilidade solidária na prestação do serviço.

O STF consolidou entendimento de que não há violação à separação de poderes quando o Judiciário determina a efetivação de um direito fundamental, diante da omissão do Poder Público. O fornecimento de medicamento essencial à saúde, quando devidamente comprovado, não constitui ingerência indevida, mas sim proteção de um direito indisponível.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

Dessa forma, a determinação judicial para o fornecimento do medicamento não representa afronta ao princípio da separação dos poderes.

O apelado apresentou laudo médico atualizado, prescrevendo Omalizumabe 150 mg como essencial para o tratamento de Urticária Crônica Espontânea (UCE).

O Estado não demonstrou que o SUS oferece tratamento equivalente, limitando-se a alegar a existência de políticas públicas. Assim, há comprovação suficiente da necessidade do medicamento e da impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença proferida no 1º grau que determinou a obrigação do Estado de fornecer o medicamento ao autor, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

De início, cabe elencar que, apesar do alegado pelo ora recorrente, a decisão em caso tratou devidamente dos argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

Não prospera o tópico referente à suposta criação de um novo protocolo de tratamento para a associação autora. Diante da sustentação acerca da padronização dos medicamentos requeridos na RENAME, atenho-me ao disposto em sede decisória, que nitidamente estrutura o fundamento do entendimento no fato de que restou claramente comprovado nos autos que o agravado necessita do medicamento, bem como apresentou laudo médico atualizado onde se é prescrito o Omalizumabe 150 mg como essencial para o tratamento do autor.

Ademais, o Estado recorrente não demonstrou que o SUS oferta o tratamento equivalente, mesmo alegando o contrário. Desse modo, houve conjunto probatório suficiente para atestar a necessidade do medicamento e da clara impossibilidade financeira do paciente em adquiri-lo.

Destaca ainda a agravante uma suposta afronta ao princípio da separação. No entanto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se configura afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário intervém para assegurar a concretização de um direito fundamental diante da inércia do Poder Público. A determinação judicial para o fornecimento de medicamento essencial à saúde, desde que devidamente comprovada sua necessidade, não representa interferência indevida, mas sim a garantia de um direito indisponível.

Cabe salientar que a saúde é um direito assegurado constitucionalmente, sendo dever do Estado e seus entes prover esta aos seus cidadãos. Rebatidas as alegações da apelação, bem como as do presente agravo, chega-se à conclusão de que a sentença prolatada na instância de origem é correta e deve ser mantida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24908992, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/10/2025